Tribunal: TJDFT
Processo: 0719490-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Cobrança de valores. Contrato de participação em consórcio. Prescrição Quinquenal. Suspensão de prazos pela lei 14.010/2020. Inversão do ônus da prova. Cdc. Hipossuficiência demonstrada.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do recebimento de valores e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a ocorrência de prescrição e a verificação dos requisitos para inversão do ônus da prova.
III. Razões De Decidir
3. A suspensão dos prazos prescricionais determinada pela Lei no 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado durante a pandemia da COVID-19, é aplicável aos contratos de consórcio, totalizando 141 dias de suspensão.
4. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é medida que se impõe diante da hipossuficiência informacional do consumidor, que não tem acesso a informações relevantes para comprovar suas alegações, enquanto a apelada detém esses dados.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Cassada a sentença que reconheceu a prescrição para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a inversão do ônus da prova.
Tese de julgamento: “1. A suspensão dos prazos prescricionais determinada pela Lei no 14.010/2020 é aplicável aos contratos de consórcio. 2. A inversão do ônus da prova é medida que se impõe diante da hipossuficiência informacional do consumidor.”
________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; Lei no 14.010/2020; CDC, art. 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1842572, 0707046-10.2017.8.07.0009, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 22/04/2024.